Tribunal: TJDFT
Processo: 0701446-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701446-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDSON CAPRINI DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, pela qual foi condenado à restituição de Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF descontado sobre o auxílio pré-escola/creche. O agravante alega que é equivocada a premissa de que teria incidido a alíquota máxima do imposto de renda - vinte e sete vírgula cinco por cento (27,5%) - sobre o auxílio creche pago ao executado, bem como que, segundo os cálculos que apresentou com a impugnação, faz-se necessário encontrar a alíquota efetiva. Aduz que a alíquota efetiva deve ser apurada pela divisão do valor retido sobre a remuneração total recebida. Aponta ser ônus da parte exequente demonstrar o valor efetivamente descontado. Entende que, em sendo devedor o ente público, o excesso de execução configura matéria de ordem pública, cabendo a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a verificação dos cálculos. Sustenta haver perigo de dano irreparável ao erário, ante a ordem de expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV, a ser paga em dois (2) meses. Conclui requerendo a concessão de efeito suspensivo para suspender a expedição da RPV, ou o seu cancelamento, caso já expedida, ou, ainda, que o levantamento de quantias eventualmente depositadas seja sobrestado até a preclusão. Em provimento definitivo, pede a reforma da decisão para decotar o excesso, da ordem de R$ 5.226,95 (cinco mil e duzentos e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos), homologando-se o valor devido de R$ 3.704,09 (três mil setecentos e vinte e seis reais e nove centavos). Subsidiariamente, pede o envio dos autos à Contadoria para dirimir a controvérsia. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No que se refere ao periculum in mora, as razões apresentadas não levam em consideração a circunstância de que a expedição da RPV está condicionada à preclusão da decisão agravada, como expressamente mencionado nela (ID no 145331963 dos autos de origem no 0715473-90.2022.8.07.0018). Nesse caso, a decisão não causa gravame concreto e atual ao agravante, razão pela qual não se verifica a presença do requisito atinente ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Nesse caso, mostra-se prejudicada a análise quanto ao outro requisito, atinente à probabilidade do direito. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de fevereiro de 2023 15:31:35. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator